Tribunal: TJES
Processo: 5000429-56.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-56.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: BEIJEANE RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO À RETROATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, reconhecendo o direito de servidora pública às progressões funcionais (até a Letra E), aplicação do piso nacional do magistério e pagamento de diferenças remuneratórias, com reflexos em quinquênio e gratificação de assiduidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de julgamento ultra petita, diante da condenação em progressão funcional além do pedido inicial;

(ii) Definir se a gratificação de assiduidade (conversão da licença-prêmio) depende de requerimento administrativo;

(iii) Analisar o direito ao pagamento retroativo das verbas decorrentes da mora administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento ultra petita a sentença que concede vantagem além dos limites do pedido inicial, devendo ser parcialmente anulada para adequação, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A progressão funcional deve ser limitada ao patamar expressamente requerido na inicial, em respeito ao princípio da congruência.

A gratificação de assiduidade, prevista nos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90, torna-se devida a partir do preenchimento do requisito temporal, independentemente de requerimento administrativo, quando evidenciada a permanência em atividade e a inércia da Administração.

A exigência de requerimento formal, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Comprovada a mora administrativa na implementação das vantagens funcionais, são devidas as diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Mantém-se, portanto, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
É nula, por julgamento ultra petita, a sentença que concede vantagem funcional em extensão superior à postulada, devendo ser adequada aos limites do pedido.

A gratificação de assiduidade decorrente da conversão da licença-prêmio é devida desde o preenchimento do requisito temporal e a permanência do servidor em atividade, independentemente de requerimento administrativo formal, quando demonstrada a inércia da Administração na implementação do benefício, sendo devida a condenação ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias apuradas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 1.408/90;

Lei nº 12.153/2009;

Arts. 141 e 492 do CPC;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5000406-13.2023.8.08.0007, 1ª Turma Recursal, Rel. Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, j. 06.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por BEIJEANE RODRIGUES ALVES, servidora pública desde 07/02/2008, busca a implementação e o pagamento de valores retroativos de benefícios salariais (progressão por letras, quinquênio e assiduidade) em face do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, alegando mora e defasagem salarial.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I)

REJEITAR
as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial;

II) ACOLHER
a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 06 de março de 2018;

III) DECLARAR
o direito da requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas:

Progressão para Letra B a partir de 07/02/2014;

Progressão para Letra C a partir de 07/02/2017;

Progressão para Letra D a partir de 07/02/2020;

Progressão para Letra E a partir de 07/02/2023;

IV) DECLARAR
o direito da requerente à aplicação do piso salarial nacional do magistério devido em cada período, desde que respeitada a prescrição quinquenal;

V) CONDENAR
o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do não reenquadramento nas letras devidas e da não aplicação do piso nacional em cada período, bem como os reflexos dessas diferenças no adicional por tempo de serviço (quinquênio) e na gratificação por assiduidade (25%), para as parcelas não prescritas (a partir de 06/03/2018). Incluem-se as diferenças relativas à mora na implementação do 2º quinquênio (fevereiro a outubro de 2018) e da gratificação por assiduidade (agosto de 2018 a março de 2022).

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e Juros de mora com índice da poupança, contados a partir da citação. A partir de 09/12/2021, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa SELIC para remunerar as duas grandezas (juros e correção monetária).

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Baixo Guandu
afirma que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada ou anulada por apresentar graves equívocos jurídicos, destacando-se a ocorrência de julgamento
extra petita
ao condenar o ente público à progressão funcional até a
Letra "E"
, ultrapassando o pedido inicial que se limitava à
Letra "D"
. O recorrente sustenta que a gratificação por
assiduidade
não possui implementação automática, dependendo obrigatoriamente de
requerimento administrativo
e opção formal do servidor, motivo pelo qual os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data do protocolo e não à data da aquisição do direito. Além disso, argui a nulidade da decisão por
divergência interpretativa
entre o juiz leigo e o entendimento consolidado do juiz natural da 2ª Vara da Comarca, bem como pela aplicação de
regime jurídico inadequado
, visto que a servidora integra o magistério e deveria ser regida pela
Lei nº 1.444/91
e não pelo estatuto geral dos servidores.

Contrarrazões de Recurso Inominado não apresentadas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, observa-se que a sentença foi devidamente homologada pelo Juiz de Direito Dr
.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

após sua elaboração pelo Juiz Leigo RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, não se verificando qualquer irregularidade ou nulidade no procedimento adotado, porquanto em plena conformidade com o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à
preliminar de nulidade da sentença
, verifica-se que a condenação imposta extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial. Isso porque o juízo de origem determinou a progressão funcional do autor até a letra E, patamar superior ao expressamente requerido na Petição Inicial, que se restringia à letra D, conforme se extrai do pedido autoral:

c) Ao final, confirmando a antecipação de tutela que seja JULGADA PROCEDENTE a demanda, concedendo ao requerente implementação em seus vencimentos do salário correspondente ao Nível V Letra D conforme Art. 38 da Lei 2.923/17 ao servidor com base no plano de carreira municipal e com base na Portaria nº 17/2023 do MEC com o novo piso nacional da educação, atualizado o valor de R$ 3.684,37 e ainda que seja pago ao servidor o valor de R$ 67.324,01 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e um centavo) a título de valores retroativos das diferenças salariais no que tange a progressão e a implementação das gratificações (adicional e assiduidade) e atualização do piso nacional da educação em razão da mora da administração pública;

Com efeito, a parte autora postulou a implementação do salário correspondente ao Nível V, Letra D, nos termos do art. 38 da Lei Municipal nº 2.923/17, bem como o pagamento das diferenças retroativas correlatas. Todavia, a sentença concedeu progressão além do requerido, incorrendo em julgamento ultra petita.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade parcial da sentença, a fim de adequar a condenação aos limites do pedido inicial, reduzindo-se a progressão funcional para a Letra D, em observância ao princípio da congruência.

Ressalte-se que, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos exatos limites em que proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão que conceda prestação jurisdicional diversa ou em extensão superior à postulada pela parte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim,
reconhecida a ocorrência de julgamento ultra petita,
deve a sentença ser parcialmente anulada ou ajustada, tão somente para
limitar a condenação ao patamar efetivamente pleiteado na exordial.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento da gratificação de assiduidade. A respeito do benefício, a Lei Municipal nº 1.408/90 dispõe que, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor em atividade fará jus à licença-prêmio de seis meses, podendo optar pela permanência em exercício e pelo recebimento da respectiva vantagem pecuniária, consistente em gratificação correspondente a 25% do vencimento do cargo exercido. Nota-se:

Art. 67
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao funcionário em atividade, que o requerer, será concedida, a título de assiduidade uma licença-prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens.

§ 1º
Não terá direito à licença-prêmio o funcionário que houver sofrido pena de suspensão durante o decênio.

§ 2º
Não interrompem o exercício, para os efeitos de concessão da licença-prêmio, os afastamentos decorrentes:

I - Licença para gestação;

II - Casamento;

III - Luto;

IV - Convocação para prestação de serviço militar;

V - Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - Férias;

VII - Licença ao funcionário acidentado em serviço;

VIII - Licença ao funcionário acometido por doença profissional;

IX - Licença-prêmio;

X - Licença para tratamento de saúde do funcionário ou de pessoa da família, no primeiro caso até 150 (cento e cinquenta) dias, e, no segundo, até 60 (sessenta), durante o período decenal;

XI - Faltas abonadas ou relevadas, na forma prevista neste Estatuto, até o limite de 120 (cento e vinte) dias durante o decênio;

XII - O tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Pública Federal, ou de outro Município, direta ou indireta;

XIII - O tempo de mandato eletivo público.

Art. 68
O funcionário com direito à licença-prêmio poderá optar pela permanência em exercício, recebendo em dobro os seus vencimentos mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo

A alegação recursal de que a concessão da licença-prêmio — e sua conversão em gratificação — dependeria de
requerimento administrativo expresso
não merece prosperar. Destarte, uma vez preenchido o requisito temporal e permanecendo o servidor em efetivo exercício, a ausência de implementação do benefício pela Administração não pode obstar o direito material já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/90 conduz à conclusão de que, completado o decênio e permanecendo o servidor em atividade sem usufruir a licença-prêmio,
torna-se devida a gratificação correspondente, independentemente de requerimento formal,
especialmente quando demonstrada a inércia administrativa na atualização da vida funcional do servidor. Exigir manifestação expressa do servidor em tais circunstâncias configuraria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo firmou entendimento de que o benefício é devido desde o preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração se beneficiar da continuidade do trabalho prestado pelo servidor sem a correspondente contraprestação financeira, devendo as diferenças remuneratórias serem pagas retroativamente:

EMENTA:JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DIANTE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para, reconhecida a prescrição quinquenal anterior a 02/03/2018: a) declarar o direito da autora às progressões salariais por letras (B a E) com base no critério temporal; b) condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da gratificação por assiduidade (retroativa a 09/07/2018). A condenação decorre do reconhecimento da mora administrativa na implementação dos benefícios estatutários devidos à servidora, admitida em 2008, cujos direitos foram postergados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença especificamente no tocante ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade. Alega que, nos termos do art. 149 da Lei Municipal nº 1.444/91 e arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/99, o benefício exige opção expressa do servidor (requerimento administrativo) para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, não havendo que se falar em concessão automática pelo simples decurso do prazo, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, requer que o pagamento retroaja à data do requerimento administrativo e não do preenchimento das condições ao pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a gratificação por assiduidade (conversão de licença-prêmio em pecúnia) torna-se devida automaticamente após o preenchimento do requisito temporal (decênio), ou se depende imprescindivelmente de requerimento administrativo prévio para sua implementação.

4. Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que a interpretação das normas estatutárias deve observar a finalidade social e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Após analisar os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. Conforme bem delineado pelo sentenciante, a autora completou o decênio aquisitivo em 08/01/2018. Embora a legislação municipal mencione a opção pelo recebimento em pecúnia (art. 68 da Lei nº 1.408/90 e art. 149 da Lei nº 1.444/91), a interpretação sistemática e teleológica da norma impõe reconhecer que, uma vez preenchido o requisito temporal e permanecendo o servidor em atividade, sem gozar da licença-prêmio de seis meses, a gratificação torna-se devida como forma de compensação.

7. A exigência de requerimento formal, no contexto de comprovada inércia administrativa em implementar diversas progressões e benefícios da servidora (conforme atestado pela ficha funcional desatualizada), configura formalismo excessivo que não pode obstar o direito material adquirido. Se a servidora continuou laborando após o decênio, a Administração beneficiou-se de sua força de trabalho no período em que ela poderia estar licenciada. Portanto, a ausência de pagamento da gratificação correspondente implicaria enriquecimento sem causa do Ente Público.

8. Uma vez preenchido o requisito temporal (decênio) em 09/07/2018, o direito à vantagem (convertida na forma do art. 68, de 25%) incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, sendo devida desde a aquisição, conforme reconhecido na sentença (09/07/2018), respeitadas as parcelas prescritas.

9 Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11. CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-ES – Recurso Inominado nº 5000406-13.2023.8.08.0007, Relator: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO, 1ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/02/2026).

Dessa forma, conclui-se que o recorrida preencheu os requisitos legais para a concessão da gratificação de assiduidade, porquanto completou dez anos ininterruptos de efetivo exercício no serviço público municipal em 07/02/2018 e permaneceu em atividade sem usufruir a licença-prêmio, sendo devidas as diferenças remuneratórias correspondentes desde a aquisição do direito, na forma reconhecida na sentença:

A autora foi admitida em 07/02/2008, e seu primeiro decênio se completou em 07/02/2018. Conforme a FICHA FINANCEIRA DETALHADA (ID 41733026), a gratificação de 25% por assiduidade (rubrica "ASSIDUIDADE 25%") começou a ser paga a partir de março de 2022.

O Município alegou que a licença-prêmio, e sua conversão em gratificação, dependem de requerimento formal do servidor ("que o requerer"). No entanto, a interpretação do Art. 67 e 68 da Lei nº 1.408/90 deve ser feita de forma sistemática e teleológica, em favor do servidor e contra a inércia da Administração. O condicionamento "que o requerer" no Art. 67 se refere expressamente à concessão da licença-prêmio de seis meses. A opção de receber a gratificação de 25% em caráter permanente (Art. 68) surge como uma alternativa para o funcionário que já tem o direito à licença-prêmio, mas não opta por gozá-la ou por receber o dobro dos vencimentos mensais.

Dessa forma, o direito à gratificação permanente de 25% não pode ser condicionado a um requerimento específico para essa opção, sob pena de esvaziar o direito adquirido do servidor. Uma vez preenchido o decênio e não exercida a opção pela licença de 6 meses ou pelo dobro dos vencimentos, a gratificação permanente se torna devida automaticamente, como forma de compensar a assiduidade e a ausência de gozo do benefício principal. A implementação tardia do benefício, após a propositura da ação judicial, corrobora a mora administrativa e o direito à retroatividade.

Desse modo, a requerente faz jus ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade a partir do primeiro dia do mês subsequente ao término dos seis meses do decênio adquirido, ou seja, a partir de 08/08/2018 (07/02/2018 + 6 meses), calculada sobre a base salarial correta resultante das progressões de carreira e piso da categoria, respeitada a prescrição quinquenal.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
ACOLHER a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita
, a fim de
adequar a condenação aos limites do pedido inicial
, restringindo a progressão funcional da parte autora
até a Letra D
, excluindo-se a condenação à progressão para a Letra E;

b)
MANTER, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos arts. 55 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)